Tribunal: TJMT
Processo: 1011272-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011272-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSCAR AUGUSTO TAQUES DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 013.165.041-66 (RECORRENTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
EXCLUSÃO DE USUÁRIO DA PLATAFORMA DIGITAL. HORIZONTALIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONDUTA CONTRÁRIA AOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA NÃO DEMONSTRADA.
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.DANO MORAL CONFIGURADO.RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No
caso
dos autos, as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

2.
Independentemente
do
vínculo

jurídico

existente
entre a
plataforma
de
serviços

digitais
e
os

seus

usuários
,
deve
ser
aplicada
a
horizontalização
dos
direitos

fundamentais
.
Pa
ra a
legítima

exclusão
dos
usuários
,
devem
ser
observados
o
devido

processo
legal, o
contraditório
e
a

ampla

defesa

quando

alguma das regras da política de uso for violada
.
A

exclusão
do
usuário
da
plataforma
digital,
sem

possibilitar
o
devido

processo
legal, o
contraditório
e
a

ampla

defesa
,
bem

como

sem

comprovar
a
prática
de
ato

incompatível
com
os

termos
de
uso
da
plataforma
digital,
configura

conduta

ilícita
.

3.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(
art. 6o,
inciso
VIII do CDC), o
ônus
de
provar
o
dano
material,
na

modalidade
de
lucros

cessantes
, continua com o
consumidor
, visto que
este

não
é
presumido

(STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
04/04/2017,
DJe
23/05/2017).

4.
A impossibilidade de uso do principal canal de contato com clientes gera dano moral.

A impossibilidade de utilizar o aplicativo de mensagens WhatsApp gera dano moral, visto que presumível o dano
profissional.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

No
caso
,
a

indenização
no valor de
R$
5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.

6.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

7.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011272-51.2024.8.11.0001

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
OSCAR AUGUSTO TAQUES DE CARVALHO JUNIOR

Recorrido
:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

OSCAR AUGUSTO TAQUES DE CARVALHO JUNIOR

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a) o
contexto

narrado

mostra
a
ausência
de
nexo
causal entre o
dano
e a
conduta
da
parte

reclamada
, que
está

amparada
pela
excludente
de
responsabilidade
,
porquanto
se
trata
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiros
; b) a
parte

reclamante

demo
n
strou
que
utiliza
a
conta
do WhatsApp para
contato
com
seus

clientes
; c) entre as partes
há

uma

relação

contratual
, que é
regida

pelos
Termos de Serviço do
uso
do
aplicativo
; d) a
venda
é
vedada

expressamente

nos
Termos de Serviço do WhatsApp; e) a
parte

reclamada

cumpriu
com
seu

ônus
processual,
comprovando

fato

extintivo
do
direito
da
parte

reclamante
; f)
não

há
se
falar

em

falha

na

prestação
do
serviço
,
tampouco

em

dever
de
indenizar
. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) em que pese a existência da plataforma WhatsApp Business para a realização de vendas de produtos, utilizava o WhatsApp convencional como forma de facilitar a tratativas com clientes, e não exclusivamente para ofertar os produtos; b) nos termos de uso do WhatsApp convencional, não há qualquer vedação à utilização comercial; c) o banimento foi realizado de forma unilateral e sem qualquer comunicação prévia, violando o direito de informação assegurado ao consumidor; d) após o ingresso da demanda, a conta foi reestabelecida, o que evidencia a ausência de qualquer violação aos termos de uso do aplicativo; e) a impossibilidade de uso do aplicativo, de forma indevida, ocasionou
-
lhe
danos morais indenizáveis; f) em razão de ter ficado sem acesso ao aplicativo de mensagens, teve prejuízo material referente à comissão perdida por venda não realizada. Postulou a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

arguiu
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.

Não

há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva

do

réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação

devem

ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda,

as

próprias afirmações

ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
(
relação

contratual
,
utilização
de
plataforma
digital)

coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Ademais
, o Facebook
Brasil
é
parte

legítima
para
representar
, no
Brasil
,
os
interesses do WhatsApp Inc,
subsidiária
integral do Facebook Inc,
conforme

já

decidido

pelo
c. Superior Tribunal de Justiça (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1982698 DF 2022/0024060-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de
Julgamento
: 15/03/2022).

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Exclusão
de
usuários
de
plataforma
digital.

Independentemente do vínculo jurídico existente entre a plataforma de serviços digitais e os seus usuários, em razão da horizontalização dos direitos fundamentais, corroborado com a boa-fé contratual e a função social do contrato, inegável que todos os direitos fundamentais, em destaque o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, devem ser garantidos não apenas com o ente público, mas também entre privados.

Nesse
sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS PARA O IMPORTE DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO AUTOR. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. (...)
Hodiernamente
,
doutrina
e
jurisprudência

levantam
a
bandeira
da
horizontalização
dos
direitos

fundamentais
,
em

outras

palavras
, a
repercussão
das
garantias

constitucionais

na

seara
das
relações
entre privados.

(...)
(TJ-RJ - AI: 00551953820188190000, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de
Julgamento
: 13/02/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIADO AO UBER. EXCLUSÃO BRUSCA. LIMINIAR DE REINTEGRAÇÃO. 1) A exclusão do associado da Uber deve ser precedida de procedimento que assegure direito de defesa e contraditório, por força da eficácia horizontal dos
direito fundamentais
; 2) Inteligência do art. 57 do Código Civil, segundo o qual “a exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto”; 3) Agravo provido. (TJ-AP - AI: 00034347520198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 26/05/2020, Tribunal)

Em
igual

sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. EXCLUSÃO. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DA COMUNIDADE E TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. COMPARTILHAMENTO DE CONTA. EXCLUSÃO LEGÍTIMA E MOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nas
relações

contratuais
entre
motoristas
de
aplicativo
e a
respectiva

plataforma digital, deve ser considerada a horizontalização dos direitos

fundamentais
e a
devida

garantia

destes
,
assim

como
a boa-
fé

contratual
, a
função
social do
contrato
e
a

autonomia

privada
,
devendo
ser
observadas

por
ambas as partes as
políticas
e
termos
de
uso
da
respectiva

plataforma
,
bem

como
de
eventuais
outros
regulamentos

contratuais

estipulados
.
Havendo a violação das políticas de uso da plataforma digital pelo

motorista

parceiro
e
sendo

garantida

sua

defesa

em

relação
à
irregularidade

apontada
, é
legítima

sua

exclusão
pela
intermediadora
de
viagens
. 2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. 3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
. (N.U 1022027-05.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

Assim, para a
legítima

exclusão
dos
usuários
das
plataformas

digitais
,
devem
ser
observados
o
devido

processo
legal, o
contraditório
e
a

ampla

defesa
pois,
naturalmente
,
sem

estas

garantias
,
abusividades

podem
ser
cometidas
,
como
a
violação
à
dignidade
da
pessoa

humana
.

Neste
contexto
,
caso

haja

violação de alguma das regras da política de uso da plataforma
,
desde
que
observadas
as
garantias

constitucionais
, é
possível

a

exclusão
do
usuário
.

A
parte

reclamada

sustentou a legitimidade da suspensão da conta da parte

reclamante
do
aplicativo
WhatsApp, sob
a

alegação
de que
houve

conduta

incompatível
com
os

termos
de
utilização
do
aplicativo
,
por

uso

não

pessoal
da
conta
,
haja
vista que a
parte

reclamante o utilizava para promover a venda de veículos

automotores
.

Contudo
,
em

exame
das
provas

disponíveis

nos
autos,
observa
-se que
embora
a
parte

reclamada

tenha

alegado
que a
parte

reclamante

utilizou
o
aplicativo
para fins
comerciais
, o que viola
os

termos
de
serviço
da
plataforma
,
houve
o
desbloqueio
da
conta
,
mesmo

sem
o
deferimento
da tutela
antecipada

postulada

nesta

ação
.

Assim,
verifica
-se que a
conduta
da
parte

reclamada

foi

incompatível
com
suas

alegações
, o que as
torna

inverossímeis
.

Ainda, o que há de incontroverso nos autos é que a parte reclamante utilizava o aplicativo para contato com seus clientes, prática que não viola os termos de uso da plataforma.

Importa mencionar, também, que o aplicativo WhatsApp é disponibilizado de forma gratuita aos seus usuários, independentemente da versão utilizada, fato que fragiliza ainda mais a tese da parte reclamada de que a suspensão da conta resultou do seu uso indevido.

Por fim, s
e
não

há

sequer

apontamento

contundente
dos
fatos

irregulares
, a
parte

reclamante

não

tem
a
mínima

condição
de
exercer
o
seu

direito
de
contraditório
e
ampla

defesa
.

Destarte
,
diante da obscuridade no processo de suspensão da conta da parte

reclamante
da
plataforma
digital
gerida
pela
parte

reclamada
,
a
prática
se
mostra

ilegítima
e a
conduta

ilícita

está

caracterizada
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
lucros

cessantes

em

decorrência

do
não

recebimento
de
uma

comissão
pela
venda
de um
veículo

automotor
, no valor de
R$ 768,47
.

Verificando as provas d
os
autos,
constata-se que
não

há

nenhuma
demonstração
do
dano
material
postulado
.

Nos termos dos
arts
. 402 e 403 do Código Civil, o
lucro
cessante deve
corresponder ao que razoavelmente a parte deixou de receber, decorrente diretamente do ocorrido.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(
art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
.

Isto
porque
o
consumidor

não
é
hipossuficiente
para
demonstração
do
seu

prejuízo
e para a
parte

adversa
é
impossível

comprovar

a

inexistência
do
dano
material.

Neste
sentido
:

AGRAVO

INTERNO.

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

LIQUIDAÇÃO

DE

TÍTULO

EXECUTIVO JUDICIAL. LUCROS CESSANTES RESULTANTES

DE COGITADO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO FRUSTRADO. DANOS HIPOTÉTICOS.

ARTS.

402

E

403 DO CC/2002. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA

DE

CARÁTER

PROTELATÓRIO.

MULTA

DO

ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973 AFASTADA. (...) 3.

Os

artigos

402 e 403 do Código Civil estabelecem que o cálculo dos

lucros

cessantes

deve ser efetuado com razoabilidade, devendo corresponder

à perda do lucro que resulte direta e imediatamente da inexecução do pacto. 4.

A

jurisprudência

do

STJ

não

admite

a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou

presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam

gerados

pela

rentabilidade

de

atividade

empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes. (...)

(STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017)

Como
prova
dos
lucros

cessantes
, a
parte

reclamante

deveria

ter

uma

proposta
de
compra
de um
veículo

por

ela

anunciado
,
demonstrando
que o
ato

ilícito

reportado

nos
autos
efetivamente

impactou

negativamente

sua

renda
,
todavia
,
nenhuma

evidência

neste

sentido

foi

apresentada
.

Ressalto
que o
print

do

aplicativo
WhatsApp
juntado
no ID 228556810/PJe2
não
é
suficiente
para
comprovar
o
alegado

dano
material, pois
apenas

comprova
o
recebimento
de
uma

mensagem
,
encaminhada
,
perguntando

sobre
a
disponibilidade
de um
veículo

automotor
.
Sequer

há

indícios

de
que
havia

prévia

tratativa
entre o
reclamante
e
algum

cliente

específico
,
em

fase
de
finalização
e,
apenas

em

decorrência
da
suspensão
do
aplicativo
, a
venda

deixou
de ser
concretizada
.

Ademais
, outros
meios
de
comunicação
, inclusive
ligação

telefônica
,
poderiam
ser
realizados
para
alcançar
a
finalidade
(
venda
)
caso
, de
fato
,
já

houvesse

transação
anterior entre o
reclamante
e
seu

cliente
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que
não

houve

dano
material
na

modalidade
de
lucros

cessantes
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Assim
,
a

impossibilidade
de
uso
do
seu
principal canal de
aquisição
de
clientes

gera

dano
moral, pois é natural a
preocupação
de
qualquer

empresa

ou

profissional
liberal.

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
a

impossibilidade
de
utilização
do
aplicativo
de
mensagens
WhatsApp, que
tem

como principal objetivo o contato com clientes no exercício da profissão de vendedor de veículo

automotor
,
gera

dano
moral, visto que
notório
o
dano

profissional

gerado
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLATAFORMA DE ANÚNCIO VIRTUAL (GOOGLE ADS). DESATIVAÇÃO DE CONTA DE USUÁRIO. ALEGAÇÃO DA RÉ DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA COMUNIDADE. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
.
A

ausência
de
prova
da
ocorrência
de
violação

aos

termos de uso e diretrizes da comunidade que ensejou o bloqueio da conta
do Autor, que inclusive se
deu

sem

prévia

notificação

desta
,
cujo

problema

não

foi

solucionado

administrativamente
,
consoante

documentos

juntados

na

inicial
,
fato
que
constitui

falha

na

prestação
do
serviço
e
gera

a

obrigação de indenizar a título de dano moral, na

modalidade
‘in
re

ipsa
’.
(N.U 1031149-42.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/07/2023,
publicado
no DJE 19/07/2023)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – WHATSAPP “BUSINESS” – BLOQUEIO INDEVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – VALOR FIXADO ADEQUADAMENTE –RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO. A
respeitável

sentença
fez a
costumeira
Justiça, pois o Magistrado a quo
analisou
a
responsabilidade
,
caracterizou
a
relação
de
consumo
e
distribuiu

corretamente
o
ônus
da
prova
.
Entretanto
, no que se
refere

ao
valor dos
danos

morais

fixados
,
merece

reforma
a
sentença
, pois o valor fora
fixado
de forma
desarrazoada
. Na
fixação do montante da condenação a título de reparação

pelos

danos

morais
,
deve
-se
atender
a
uma

dupla

finalidade
:
reparação
e
repressão
.
Majoração
do valor
fixado
de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais)
para R
$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
levando

em

conta
o
bloqueio

indevido
.
Recurso
da
parte

reclamante

conhecido
e
provido
.
Recurso
da
parte

reclamada

conhecido
e
improvido
. (N.U 1047150-76.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
09/06/2022,
publicado
no DJE 10/06/2022)

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente a indisponibilidade de utilização do aplicativo de mensagens que é uma ferramenta de trabalho da parte reclamante
, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a
importância
de
R$ 5.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes
(N.U 1031149-42.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, publicado no DJE 19/07/2023, N.U 1047150-76.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 09/06/2022, publicado no DJE 10/06/2022).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
conden
ar
a
parte

reclamada

a
pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de

R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024